Tribunal: TJBA
Processo: 8102501-43.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102501-43.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA, MAURICIO CUNHA DORIA

APELADO: MARCELLO FONTES MANSUR

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE NATUREZA ESTÉTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que condenou operadora de plano de saúde a custear tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada, pelo período de 04 (quatro) dias de internação consecutivos ao mês, durante 36 (trinta e seis) meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de cobertura de tratamento da obesidade mórbida em clínica especializada sob o argumento de que se trataria de SPA ou procedimento com finalidade estética.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obesidade mórbida é doença crônica listada na CID da OMS, sendo de cobertura obrigatória nos planos de saúde, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.656/98.

4. A restrição ao custeio de tratamento de emagrecimento circunscreve-se apenas aos de cunho estético ou rejuvenescedor, especialmente os realizados em SPAs, não abrangendo o tratamento terapêutico da obesidade mórbida em clínica médica especializada.

5. No caso concreto, resta comprovado que o estabelecimento é clínica médica especializada, devidamente registrada no CFM e CNES, com equipe multidisciplinar e acompanhamento médico 24h, não se confundindo com SPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura de tratamento de obesidade mórbida em clínica médica especializada sob o argumento de que se trataria de SPA ou procedimento com finalidade estética."

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 10; CDC, art. 51, IV e XV; RN ANS nº 465/2021, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Apelação nº 0508499-10.2014.8.05.0001, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, j. 18.04.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8102501-43.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada MARCELLO FONTES MANSUR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.